Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010162-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL CONCERNENTE AO IMÓVEL DE MATRÍCULA N.o 38.245 DO CRI DE BARRA DO GARÇAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
, em face da decisão monocrática de Id. n.o 8635159, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010162-93.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, sem delongas, defiro o efeito ativo pleiteado, determinando a imediata suspensão do leilão extrajudicial concernente ao imóvel rural de matrícula n. 38.245, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, até o julgamento do mérito deste recurso.”

Em suas razões, de Id. n.o 8767507, a agravante aduz que o pedido de recuperação judicial do grupo Viana foi indeferido por este Tribunal e o pedido de suspensão dos leilões extrajudiciais foi indeferido pelo STJ.

Sustenta que, ainda que não seja o momento processual adequado, o agravado se esqueceu que o negócio jurídico por eles celebrado contém cláusula de eleição de foro, de modo que, o Juízo competente para a resolução da lide seria uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP. Invoca a Súmula n.o 335 do STF para validar a referida cláusula.

Argumenta que o agravado litiga com má-fé e pretende se valer do Poder Judiciário para atingir o seu propósito, qual seja, o de dar um calote institucionalizado no mercado, sem gastar um centavo sequer com os credores.

Aduz que o agravado dispõe sobre subavaliação do imóvel rural, todavia, não traz aos autos qualquer documento que demonstre essa subavaliação, no claro intuito de se passar por vítima.

Discorre sobre a aplicabilidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade previsto na Lei Federal n.o 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliária e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Sustenta que não foi demonstrado o
periculum in mora
não havendo qualquer urgência a justificar a concessão da tutela provisória.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão monocrática.

As contrarrazões aportaram, no Id. n.o 22226997, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão liminar, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Plantonista, Pedro Sakamoto, no Id. n.o 8635159, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1010162-92.2019.8.11.0000, que deferiu o efeito ativo pleiteado pelo agravado para suspender o leilão judicial concernente ao imóvel de matrícula n.o 38.245.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

Examinando perfunctoriamente os autos, verifico que o recurso é tempestivo e se encontra instruído com os documentos necessários para seu processamento.

De outra banda, constata-se que o caso, realmente, reclama urgente intervenção judicial a fim de evitar o agravamento de uma celeuma de grandes proporções financeiras, com a produção de consequências graves e irreversíveis ou de difícil reparação.

Defrontando-se com situação idêntica, referente, diga-se de passagem, ao mesmo agravante, o eminente colega, Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho, também em regime de plantão judiciário, consignou:

“Abstração da verossimilhança das alegações recursais, tem-se, por outro lado, demonstração convincente do periculum, já que a consumação da alienação do imóvel, conquanto possa até ser revertida caso os agravantes se sagrem vencedores em última instância jurisdicional, pode implicar, atualmente, prejuízos extensos e desnecessários à economia dos devedores, o que deve ser preferencialmente afastado, porque, primeiramente, toda e qualquer execução deve ser feita pela maneira menos gravosa para o devedor, e, depois, a permanência estática do imóvel no patrimônio dos devedores em nada afetará o direito da PRIMACREDI de retomar o procedimento expropriatório caso vença a presente peleja recursal, já que neste caso ela sofrerá, quando muito, simples adiamento dessa satisfação, o que é muito mais preferível e muito menos traumático do que a custosa reversão de uma possível expropriação realizada contra legem, mormente se essa expropriação irregular envolver direitos, pretensões e expectativas de terceiros arrematantes de boa fé” (Id. n. 8634986, Agravo de Instrumento n. 1003221-16.2019.8.11.0037, decisão proferida em 11.6.2019).

Convém registrar que os documentos acostados aos autos comprovam que o agravante tomou conhecimento da realização da praça somente no dia 7.7.2019, adotando, de plano, as providências que lhe seriam cabíveis para resguardar seu patrimônio. Frise-se que a decisão guerreada foi proferida no dia 10.7.2019 (Id. n. 8634988), e, de fato, peca pela ausência de análise exauriente das relevantes arguições do recorrente.

Com efeito, a poucas horas do ato designado, e sem adentrar o mérito da controvérsia, alternativa não há senão a suspensão do leilão, para que o juízo de origem aprecie com a devida cautela as fundadas alegações trazidas a conhecimento pelo agravante, que, caso procedentes, poderão redundar na nulidade do próprio procedimento de notificação para purgação da mora, por descumprimento das disposições constantes do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, sem perder de vista que uma das teses a serem enfrentadas é a de inadequação da via eleita pela agravada para promover a execução extrajudicial.

Trago à colação precedente deste egrégio Sodalício a fim de bem ilustrar a pertinência da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalece os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, máxime se não comprovado a essencialidade do bem para a atividade empresarial. Para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel a leilão extrajudicial, necessário a constituição em mora do devedor fiduciante, por meio de sua intimação pessoal, de seu representante legal ou de procurador legalmente constituído” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 152303/2012, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado; data do julgamento: 20.3.2013; data da publicação: 26.3.2013).

Aliás, como bem assinalado pelo agravante, o simples fato de o juízo a quo ter postergado a análise de seus argumentos para momento posterior à manifestação da recorrida – a quem concedeu o prazo de 48 horas para se pronunciar –, demonstra a probabilidade de perecimento do direito invocado, uma vez que tal decisum foi proferido na véspera da data designada para a hasta do imóvel. [...] “

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020